Tribunal: TJMT
Processo: 1013872-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013872-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LOIRI SALETE DE LIMA ADAMES SILVERIO - CPF: 575.050.809-97 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DO EMBARGO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL COM VALIDAÇÃO DO CAR. UTILIZAÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) DA ÁREA. CONDIÇÃO NÃO ATENDIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado para cassação de decisão administrativa e suspensão dos efeitos de termo de embargo ambiental incidente sobre imóvel rural. Alegação de que a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) seria suficiente para autorizar a liberação da área, ainda pendente de validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber: (i) se a celebração do TAC supre a exigência normativa de validação do CAR para fins de suspensão do embargo; e
(ii) se é possível autorizar o uso de até 20% (vinte por cento) da área do imóvel rural antes da regularização integral e aprovação do CAR.

III. Razões de decidir

3. O embargo ambiental é medida vinculada à proteção do meio ambiente e sua suspensão condiciona-se à comprovação da regularização da atividade ou imóvel, conforme art. 17, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

4. A celebração de TAC não exime o interessado da obrigação de validar o CAR e eliminar passivos ambientais para viabilizar o levantamento do embargo.
5. A possibilidade de uso alternativo de até 20% (vinte por cento) da área do imóvel, prevista no art. 12, do Código Florestal, também se subordina à regularidade ambiental do imóvel e à inexistência de passivos vinculados à Reserva Legal, o que não restou demonstrado nos autos.

6. Inexistente direito líquido e certo, mostra-se legítima a manutenção do embargo como medida de proteção ao meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A suspensão do embargo ambiental pressupõe a regularização plena do imóvel rural e a validação do CAR, não sendo suficiente a mera celebração de Termo de Ajustamento de Conduta. 2. A utilização de até 20% (vinte por cento) da área do imóvel rural está condicionada à regularidade ambiental, inviável quando pendente a validação do CAR e existente passivo de Reserva Legal.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Florestal (L. n. 12.651/2012), art. 12; Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 16, 17.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1036220-39.2021.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 10.10.2023, DJE 18.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Loiri Salete de Lima Adames Silvério, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança, por ela impetrado, em que visava à cassação da Decisão Administrativa n. 003/SGPA/SEMA/2024 e ao sobrestamento dos efeitos do Termo de Embargo n. 200441051 (id. 279873354, págs. 01/07).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que não há previsão legal para condicionar o desembargo da área à validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Sustenta que firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público, o que, conforme o artigo 17, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, seria suficiente para ensejar o sobrestamento do embargo, especialmente porque a inscrição no CAR foi devidamente realizada e validada.

Argumenta que a sentença recorrida não apreciou a tese relativa à ilegalidade do embargo sobre os 20% (vinte por cento) da área passível de conversão do imóvel rural, nos termos do artigo 12, inciso I, alínea “a”, do Código Florestal.

Afirma que a Cláusula 3a, do TAC, prevê o uso de até 20% (vinte por cento) da área, sendo desarrazoado o embargo sobre essa porção, dado que não se trata de área de preservação permanente ou de reserva legal.

Por fim, aduz que a manutenção do embargo tem causado prejuízos concretos, como a impossibilidade de exploração da propriedade e de acesso a créditos e financiamentos, o que caracteriza perigo de dano.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com a concessão integral da segurança para cassar a Decisão Administrativa Interlocutória n. 003/SGPA/SEMA/2024 e sobrestar os efeitos do Termo de Embargo n. 200441051. Subsidiariamente, pleiteia que ao menos se determine o sobrestamento da penalidade no que tange aos 20% (vinte por cento) da área passível de conversão.

O Recorrido apresentou as
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 279873359, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opina pelo não provimento do Apelo (id. 284234883, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Apelação Cível
,
interposto por Loiri Salete de Lima Adames Silvério, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança, por ela impetrado
.

Denota-se dos autos que Loiri Salete de Lima Adames Silvério impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, consubstanciado na Decisão Administrativa Interlocutória n. 003/SGPA/SEMA/2024, que indeferiu o pleito de sobrestamento do Termo de Embargo n. 200441051, mantido sobre o imóvel rural da Impetrante.

Narrou, na inicial, que foi autuada por desmatamento de 249,80 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, fato que ensejou a lavratura do auto de infração e a imposição da medida administrativa de embargo sobre a totalidade da área.

Salientou que visando à regularização da situação, firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual, cujo objeto é justamente a adoção das providências necessárias à regularização ambiental do imóvel, inclusive com a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Afirmou que, não obstante a formalização do TAC, requereu administrativamente o levantamento do embargo com base no artigo 17, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, o qual prevê que a cessação das penalidades de embargo/interdição depende, alternativamente, da assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou da decisão da autoridade competente após comprovação da regularização. No entanto, o pleito foi indeferido sob o argumento de que o TAC não prevê expressamente a suspensão do embargo e de que o CAR ainda se encontra em fase de análise.

Aduziu que a decisão administrativa, ao condicionar o levantamento do embargo à validação do CAR – o qual depende da própria SEMA – revela-se ilegal e desarrazoada, visto que a formalização do TAC satisfaz a exigência normativa para o sobrestamento do embargo.

Defendeu que a autoridade coatora, ao assim decidir, deixou de aplicar corretamente a legislação pertinente e impôs restrição desproporcional ao seu direito de uso da propriedade.

Sustentou que a imposição do embargo sobre a integralidade da área, inclusive sobre os 20% (vinte por cento) passíveis de uso alternativo do solo, ofende o artigo 12, do Código Florestal e o §1
o
do artigo 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, que excepcionam a aplicação da medida em relação às áreas não compreendidas como de preservação permanente ou reserva legal.

Argumentou que a manutenção do embargo sobre essa parcela da propriedade não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da função social da propriedade rural.

Alegou que o ato administrativo atacado foi praticado com desvio de finalidade e sem a devida fundamentação legal, configurando violação a direito líquido e certo.

Ressaltou o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado nos prejuízos financeiros e operacionais que a manutenção do embargo lhe impõe, sobretudo diante da impossibilidade de exercer suas atividades econômicas.

Ao final, requereu a concessão liminar para suspensão imediata dos efeitos do Termo de Embargo n. 200441051, bem como a concessão definitiva da segurança, com a cassação da decisão administrativa impugnada e o consequente sobrestamento do embargo, ao menos, no que tange aos 20% da área passível de conversão e uso alternativo do solo.

O Julgador singular negou o pleito liminar (id. 279872931, págs. 01/02) e, no mérito, denegou a segurança, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos declinados na inicial, denegando a ordem mandamental e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC.
” (Sic).

Contra essa decisão, Loiri Salete de Lima Adames Silvério interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O artigo 5
o
, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil assim dispõe:

Art. 5
o
- (...).

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o mandado de segurança é assim definido:

“Mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 31. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 969).

A insurgência recursal cinge-se, basicamente, em dois pilares: (i) a alegada desnecessidade de validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para fins de suspensão dos efeitos do Termo de Embargo, tendo em vista a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC); e (ii) a possibilidade de exploração econômica de 20% (vinte por cento) da área da propriedade, nos termos do artigo 12, do Código Florestal, mesmo na pendência de regularização integral do imóvel.

Inicialmente, cumpre tecer considerações acerca do instituto do embargo ambiental, a fim de situar sua natureza jurídica e finalidade no âmbito do ordenamento jurídico.

O embargo de atividades é medida administrativa de caráter preventivo e acautelatório, destinada a assegurar a proteção do meio ambiente sempre que identificada a prática de infração ou risco concreto de dano ambiental.

Sua adoção não é discricionária, mas vinculada à constatação da ilicitude ou ameaça relevante, impondo-se ao administrador público o dever de implementar a medida com vistas a impedir a perpetuação ou agravamento da degradação ambiental.

Conforme expressamente previsto no artigo 108, do Decreto Federal n. 6.514/2008 e no artigo 16, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, o embargo visa paralisar a atividade irregular, propiciar a regeneração do meio ambiente e viabilizar a recuperação da área afetada, restringindo-se, todavia, ao local onde verificada a infração.

Trata-se, pois, de ato vinculado ao exercício do poder de polícia, com a finalidade precípua de tutelar bem jurídico de interesse difuso e de relevância constitucional.

Feito esse esclarecimento, passo à análise dos fundamentos deduzidos pela Apelante.

No que se refere à alegação de que a assinatura do TAC, por si só, autorizaria a cessação dos efeitos do embargo, sem a necessidade de validação do CAR, entendo que a pretensão não encontra amparo na legislação vigente.

O artigo 17, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, que rege a matéria, é claro ao estabelecer que a cessação das penalidades de embargo/interdição somente ocorrerá mediante assinatura do termo de compromisso ou decisão da autoridade ambiental, que será proferida após a apresentação de documentação comprobatória da regularização da obra ou atividade.

Vê-se que o diploma normativo exige não apenas o compromisso de regularização (representado pelo TAC), mas, sobretudo, a efetiva comprovação da adequação ambiental da atividade ou imóvel, o que necessariamente envolve a validação do CAR e a inexistência de passivos ambientais.

No caso dos autos, conquanto a Apelante tenha inscrito o imóvel no SICAR e celebrado TAC, constato que ainda subsiste déficit de Área de Reserva Legal (ARL) e que a apresentação e aprovação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRA) não foram concretizadas.

Nessa quadra, é certo que não houve a regularização plena da situação ambiental do imóvel, circunstância que inviabiliza o levantamento do embargo, nos termos do regramento vigente.

O segundo argumento da Recorrente, referente à possibilidade de exploração econômica de 20% (vinte por cento) da área da propriedade, igualmente não merece guarida, porque, embora o artigo 12, inciso I, do Código Florestal, assegure a possibilidade de utilização de até 20% (vinte por cento) da área de imóveis rurais situados em certas regiões, tal prerrogativa está condicionada à regularidade ambiental do imóvel, o que inclui a validação do CAR e a inexistência de passivo relativo à Reserva Legal.

Na hipótese, a própria Cláusula Terceira do TAC, firmado pela Apelante, condiciona expressamente a exploração econômica do referido percentual à validação do CAR e à comprovação da inexistência de passivo de Reserva Legal.

Dessa forma, em vista de a situação cadastral do imóvel ainda se encontrar pendente de regularização e haver déficit de ARL, mostra-se juridicamente inviável a pretendida exploração.

Diante de todo o exposto, resta evidente a ausência de direito líquido e certo da Recorrente a ser amparado pela via mandamental.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DESEMBARGO DA PROPRIEDADE RURAL – PENDÊNCIA DO CAR – PREVISÃO LEGAL PARA NEGATIVA – INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR OU DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legislação estadual (art. 7o do Decreto n. 1.986/2013) prevê que a cessão de Termo de Embargo/Interdição requer do particular a regularização da área ou atividade exercida.
Assim, na pendência do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade, não há que se falar em ato ilegal ou direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança almejada, para o desembargo
. (N.U 1036220-39.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023). (Destaquei).

Sendo assim, a manutenção do embargo, nessas circunstâncias, revela-se medida necessária e proporcional à proteção do meio ambiente, bem jurídico de especial relevo constitucional, não havendo falar em desconstituição do ato administrativo impugnado.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto por Loiri Salete de Lima Adames Silvério, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025